Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-78.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-78.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. ausência de comprovação de contratação de tarifa bancária “cesta b. expresso”. danos morais configurados. restituição em dobro deve observar a modulação estabelecida nos earesp 600.663/rs e 676.608/rs. fluência de juros a partir do evento danoso. apelo do banco parcialmente provido, e recurso da demandante provido.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob tarifa “cesta b. expresso” sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i
) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação do serviço questionado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(III) juros de mora nos termos da súmula 54/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização, todavia, o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado para compensar os prejuízos sofridos e não ensejar enriquecimento ilícito.
5. Termo inicial dos juros moratórios deve ser contado desde o evento danoso. Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco parcialmente provido. Apelo da autora provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº

0800124-78.2024.814.0054).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA, ora qualificado, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 4.663,70 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54, 43 e 362 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a cancelar os descontos e a converter a conta ao nível no qual não há cobranças.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.”

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a fluência dos juros a partir do evento danoso, conforme súmula nº 54/STJ.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a cartão de crédito consignável.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a inexistência de defeito na prestação do serviço. No entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado tarifa bancária “Cesta B. Expresso
”
.
Consta nos autos apenas documentos de habilitação/procuração.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante à contratação dos serviços em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no que concerne à condenação da parte ré instituição financeira à devolução de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, estabelece-se que é devida a devolução em dobro para desconto impugnado na presente ação que ocorram em data anterior a 30.03.2021 (
modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS
), porquanto, em relação a tal período, vislumbra-se a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira, tendo em vista ser pacífico o entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[2]
.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, a fim de reduzir o valor da condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinando que a restituição em dobro obedeça a modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, e
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte autora, tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
ATO IL
Í
CITO
–
Reconhecimento (a) da ilicitude da cobran
ç
a das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, uma vez que a parte r
é
n
ã
o comprovou a regularidade das cobran
ç
as das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, nos valores em que descontadas na conta corrente da autora, porquanto a parte r
é
n
ã
o juntou c
ó
pia de instrumento contratual no qual constasse a expressa pactua
çã
o de cobran
ç
a de tarifas; e (b) da licitude da cobran
ç
a de tarifa de pacote de servi
ç
os, visto que demonstrada a utiliza
çã
o dos servi
ç
os banc
á
rios de conta corrente comum pela parte autora, e a remunera
çã
o, por meio de tarifas, pelos produtos e servi
ç
os banc
á
rios n
ã
o essenciais efetivamente utilizados pelo cliente
é
admitida e regulada pelo Conselho Monet
á
rio Nacional
–
CMN e Banco Central do Brasil
–
Bacen ( LF 4.595/64, arts. 4
º
, IX, e 9
º
e Resolu
çã
o 3.919/2010 do Bacen). RESPONSABILIDADE CIVIL
–
Comprovado o defeito de servi
ç
o, consistente no desconto indevido pela parte r
é
de tarifas banc
á
rias n
ã
o contratas na conta corrente da parte autora, referentes a seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, e n
ã
o configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condena
çã
o do banco r
é
u na obriga
çã
o de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do il
í
cito em quest
ã
o. DANO MATERIAL
–
A parte autora consumidora tem direito
à
restitui
çã
o das quantias pagas a t
í
tulo das tarifas de seguro e de t
í
tulo de capitaliza
çã
o, relativas aos d
é
bitos gerados em raz
ã
o da cobran
ç
a indevida realizada, visto que a apropria
çã
o il
í
cita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminui
çã
o do patrim
ô
nio da parte autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restitu
í
-lo para impedir o enriquecimento indevido
–
Considerando as peculiaridades do caso dos autos, no que concerne
à
condena
çã
o da parte r
é
institui
çã
o financeira
à
devolu
çã
o de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplica
çã
o do disposto nos art. 42,
§

ú
nico, do CDC, estabelece-se que
é
descabida a devolu
çã
o em dobro para desconto impugnado na presente a
çã
o, que ocorreu em data anterior a 30.03.2021 (modula
çã
o estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto n
ã
o se vislumbra a exist
ê
ncia de prova de m
á
-f
é
da parte r
é
institui
çã
o financeira na exa
çã
o. DANO MORAL - Reforma da r. senten
ç
a para majorar o valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria a partir da data deste julgamento - O desconto indevido de valores em conta corrente constitui, por si s
ó
, fato ensejador de dano moral. Recursos providos, em parte.
”
(TJ-SP - AC: 10039710720198260229 SP 1003971-07.2019.8.26.0229, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/05/2022, 20
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 20/05/2022)

[2]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 13/11/2025